Tribunal: STF
Processo: SS 4330
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO RECONHECIDA E MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O primeiro agravo regimental foi interposto após decurso do prazo recursal.



    II – Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.